Tribunal: TJES
Processo: 0016571-55.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016571-55.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANA LUIZA VICENTE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO.
NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença.

3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.

4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.

5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, conhecer parcialmente e dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016571-55.2016.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESTES SEGUROS SA

ADVOGADO : VICTOR VIANNA FRAGA - OAB ES7848-A

RECORRIDO : ANA LUIZA VICENTE ALMEIDA

ADVOGADO : THIAGO FLORENCIO OLIVEIRA - OAB ES23314-A

RECORRIDO : ANNA LAURA VICENTE DE ALMEIDA

ADVOGADO : ARTHUR MACIEL DE MEDEIROS - OAB ES22806

MAGISTRADO : KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pela parte contrária, em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do apelo, é possível visualizar a impugnação detalhada à decisão que lhe foi desfavorável, notadamente visando ao reconhecimento da regularidade da recusa do pagamento da indenização securitária, à ausência de danos morais e aos consectários legais, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

A controvérsia diz respeito ao pagamento da indenização prevista em seguro de vida por acidente, negada com base no agravamento do risco decorrente do estado de embriaguez do segurado.

Pois bem.

Muito embora tenha entendimento no sentido de que a comprovação do agravamento do risco pelo estado de embriaguez do segurado autoriza a negativa do pagamento do seguro, a jurisprudência do c. STJ consolidou posição no sentido contrário.

De acordo com o enunciado nº 620, da Súmula do c. STJ:
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

A Segunda Seção reafirmou o entendimento de que o estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, assim como o estado de insanidade mental ou sob o efeito de substâncias tóxicas e, até mesmo, o suicídio premeditado (após dois anos do contrato) não exime a seguradora do pagamento da indenização.

Vejam o precedente:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "
o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "
com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

4.
Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

No mesmo sentido, julgados ainda mais recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. SÚMULA Nº 620/STJ. CONDUTA INTENCIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMU LA Nº 284/STF.

1. Discute-se nos autos acerca do direito de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em decorrência do falecimento do segurado em acidente de trânsito, provocado, em tese, por estado de embriaguez.

2. Não viola o art. 1.022 do CPC nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3.
No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007).

4. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

5. No caso em apreço , aplica-se o entendimento consagrado na Súmula nº 620/STJ.

6. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não houve conduta intencional do segurado no agravamento do risco, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

7. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.215.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

2.
A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. SÚMULA 620/STJ.

1. A seguradora não possui legitimidade para pleitear que o pagamento da indenização requerida pelos autores seja efetuado diretamente à instituição financeira, a qual também integra a lide, mas escolheu não se manifestar contra a decisão que deu provimento ao pedido inicial.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3.
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.972.507/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA Nº 620 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a seguradora se negou a pagar o valor da apólice de seguro de vida sob a justificativa de que o acidente foi ocasionado pelo estado de embriaguez do condutor do automóvel segurado. E a Instância Primeva, após instrução probatória, proferiu sentença de improcedência, por entender que restou suficientemente comprovado o agravamento intencional do risco. 2)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular nº 620, sendo enfático ao determinar que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
3)
Toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua, pois a jurisprudência pacífica da Corte Superior reputa ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco. Precedentes deste e. Sodalício.
4) Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Jul/2022; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0002072-67.2016.8.08.0044 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Desse modo, mantendo coerência com a orientação do c. STJ, deve ser mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da seguradora ao pagamento da respectiva indenização.

3. DANOS MORAIS.

A Apelante afirma, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sem razão a empresa.

A jurisprudência do c. STJ firmou a orientação no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.

Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.

3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2.
A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

Logo, irretocável a r. sentença impugnada quanto à indenização por danos morais, fixada em valor razoável e proporcional de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deve ser mantido.

4. JUROS DE MORA.

A seguradora Apelante pretende a reforma do capítulo da r. sentença que determinou a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso.

Afirma, pois, que os juros moratórios devem ser computados da citação.

Com razão a Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ orienta que os juros de mora relativos à indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual devem ser contados a partir da citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes.

2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 944 DO CC. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em detido exame do caso, não se vislumbra a nulidade do acórdão por infringência ao artigo 1.022 do CPC, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional (489, § 1º, do CPC), ao argumento de que, embora instado, o Tribunal local não se manifestou a respeito tese recursal posta na apelação cível do réu, isto é, quanto ao ônus probatório.

2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 139, I, 212, 371, I e 373 do CPC e 884 e 944, do Código Civil, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade da ré pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu passageiro do transporte coletivo.

3. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula nº 7 do STJ.

4. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.

5. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Dessa maneira, deve ser revista a r. sentença quanto à questão.

5. TAXA SELIC.

Na sequência, a Apelante veiculou pedido de reforma da r. sentença no que tange ao percentual de juros moratórios incidentes, para que seja aplicada tão somente a taxa SELIC.

E, de fato, a assertiva merece endosso.

De acordo com a jurisprudência do eg. TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento . Inteligência da Súmula 543, do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

“A indenização a título de danos morais deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revelando-se quantia equitativa e razoável no caso concreto, bem como se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa,
sendo que sobre tais valores, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros moratórios desde a citação válida (art. 405, CC/02), corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120385489, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

“
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO. QUEDA DE CONTÊINERES EM RIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. CASO FORTUITO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSINDICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços de operador portuário. em face do desabamento do local em que mantidos dois contêineres da empresa demandante, que caíram no rio, inutilizando os produtos neles depositados e gerando prejuízo superior a quinhentos mil reais.

2. Afirmações genéricas relativas ao dever de fundamentação das decisões não satisfaz o dever de demonstração da negativa de prestação jurisdicional e, assim, da afronta ao art. 535 do CPC/73.

3. Somente se caracterizam como armazéns gerais ou, ainda, armazéns gerais alfandegados, aqueles cuja atividade precípua está prevista no art. 1º do Decreto n.º 1.102/1903, qual seja, a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, não se enquadrando nessa categoria o operador portuário e lhe sendo inextensível o prazo prescricional trimestral previsto no sobredito decreto." (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) 4. Inviável a esta Corte Superior perscrutar as provas, notadamente o contrato social da operadora portuária, para, com base nelas, concluir que a atividade central exercida pela demandada seria de armazém geral, conclusão afastada pela instância de origem. Aplicação do enunciado 7/STJ.

5. Insindicável, ainda, o reconhecimento da ausência de imprevisibilidade do fato que deu azo ao desmoronamento do porto e queda dos contêineres da parte demandante no rio, tendo em vista a impossibilidade de revisão do contexto fático probatório em que se basearam a sentença e o acórdão recorrido, em dupla conformidade.

6.
Correta a contagem dos juros de mora e da correção monetária determinada pelo acórdão recorrido, na linha da jurisprudência majoritária desta Corte, sendo a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (17/10/2010), com base no INPC-IBGE
, até o início da contagem dos juros de mora, contados estes a partir da citação (16/02/2012), com base na SELIC.

7. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

(REsp 1748624/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Assim, deve ser acolhida a referida pretensão recursal.

6. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO.

Por fim, a Apelante pretende que a indenização securitária devida pelo falecimento do segurado seja paga com a consideração do número de segurados, a teor do previsto no contrato objeto do litígio (cláusula 5.3).

Assim, levando em conta que o seguro de vida (em grupo) contava com 6 (seis) participantes, afirma que o valor deve ser restrito a R$ 10.940,33 (dez mil novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos), a despeito do montante global de R$ 65.642,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais) expresso na apólice.

Entretanto, a Recorrente não possui sequer interesse na análise da referida pretensão.

Isso porque, conforme consta na r. sentença, a indenização securitária deverá ser apurada em liquidação judicial, respeitado o disposto na cláusula contratual mencionada pela empresa, de maneira que já fora atendida a pretensão da mesma.

Assim, a seguradora não detém interesse recursal quanto à reanálise da determinação, que foi favorável, não merecendo ser conhecido o recurso quanto ao capítulo em apreço.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível
, para determinar a incidência de juros de mora relativos à indenização por danos morais a partir da citação, pela taxa SELIC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)